Tribunal: CARF
Processo: 10880.915874/2017-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONEY SANDRO FREIRE CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.915874/2017-13
ACÓRDÃO
1101-002.110 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
DCTF. ERRO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A retificação de DCTF, para alterar valores originalmente declarados, com a
apresentação de documentação suficiente e necessária para embasá-la,
tem o condão de afastar despacho decisório.
No caso concreto, a Recorrente comprovou, estando diante de um
verdadeiro erro formal em toda a apuração do exercício, que pode ser
sanado e acatado pelo Fisco com provas cabais da existência do crédito
alegado.
RESTITUIÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Instaurado o contencioso administrativo, em razão da não homologação de
compensação de débitos com crédito de suposto pagamento indevido ou a
maior, é do contribuinte o ônus de comprovar nos autos,
tempestivamente, a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.
Sala de Sessões, em 18 de março de 2026.

Assinado Digitalmente
Roney Sandro Freire Corrêa – Relator
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.110 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.915874/2017-13
2

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Roney Sandro Freire Corrêa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário em face de decisão prolatada no âmbito da 3a
Turma da DRJ 04, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, referente ao processo de PER eletrônico (no 38152.42647.250808.1.2.04-6004)
no qual se indicou, como origem de crédito, pagamento indevido de IRPJ (código de receita 2362)
relativo ao período de apuração junho de 2007, através do qual foi pleiteada a restituição de
pretenso crédito no valor original de R$271.410,90.
O motivo do não reconhecimento do crédito pleiteado foi o fato de que havia
PER/DCOMP anterior relativa ao mesmo pagamento, cuja decisão administrativa proferida havia
concluído pela inexistência de crédito remanescente para utilização em novas compensações ou
atendimento de pedidos de restituição.

Irresignada, a recorrente, em 25.8.2008, após ter constatado que efetuou
pagamento a maior de débito de IRPJ apurado por estimativa, no valor de R$ 271.410,90,
referente
ao
período
de
apuração
junho
de
200
7,
apresentou
o
PER
no
38152.42647.250808.1.2.04 6004.
O crédito objeto do PER no 38152.42647.250808.1.2.046004 foi posteriormente
objeto da Declaração de Compensação - DCOMP no 06650.08896.250808.1.3.045166, a qual,
conforme demonstrado na Manifestação de Inconformidade, não foi homologada, o que deu
origem ao PA no 10880.914.885/2009-68, que foi discutido a legitimidade do crédito objeto do
PER no 38152.42647.250808.1.2.04 6004.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.110 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.915874/2017-13
3
Não obstante, a Recorrente reforçou a comprovação de que o crédito apurado
decorre de pagamento a maior de IRP J por estimativa, referente ao mês de junho de 2007.
Segundo a mesma, alega a não confirmação do crédito por parte da Receita Federal do Brasil
decorreu de equívoco no preenchimento da Declaração de Débitos e Créditos de Tributários
Federais.
A Recorrente alega que efetuou recolhimento de R$ 4.074.231,07 a título de IRPJ,
conforme se verifica do Comprovante de Arrecadação reproduzido abaixo:

O valor efetivamente devido a título de IRPJ no período, no entanto, conforme Declaração
de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica e Livro de Apuração do Lucro Real ("LALUR") era de
R$3.802.820,17.

Desta diferença de R$ 271.410,90, cuja recorrente se refere que foi a maior, juntou
a DCTF retificadora:
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.110 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.915874/2017-13
4

Sob o prisma da verdade material, a recorrente quer que se reconheça
integralmente a existência do crédito objeto do PER no 38152.42647.250808.1.2.04 6 004, haja
vista a comprovação da existência do crédito apurado.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roney Sandro Freire Corrêa, Relator
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos, determinados
pelo Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
A Recorrente foi intimada do Acórdão que julgou improcedente sua Manifestação
de Inconformidade em 18.02.2022, sexta-feira (e-fls.184).
Desta forma, é tempestivo o presente Recurso Voluntário protocolado em
16.03.2022, já que o prazo legal de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto n.o 70.235/72 se encerra
em 22.03.2018.
MÉRITO
O direito à compensação, restituição ou ressarcimento, existe na medida exata da
certeza e liquidez do crédito em favor do sujeito passivo. Assim, a comprovação da certeza e
liquidez do crédito tributário mostra-se fundamental para a efetivação daqueles institutos.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.110 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.915874/2017-13
5
No caso concreto, o sujeito passivo transmitiu o PER/DCOMP descrito no relatório
acima, tendo indicado a existência de crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior.
Tal crédito também era objeto dos PER/DComp analisados no PAF no
10880.914.885/2009-68 e pendente de julgamento à época do Recurso Voluntário, cujo
recorrente havia solicitado o sobrestamento do presente feito, porém, o processo já houve
decisão, sem qualquer prejuízo à análise e prosseguimento deste recurso.
Analisando os autos, observa-se que, de fato, a recorrente não teria apresentado,
na fase de manifestação de inconformidade, nem tampouco em sede de recurso voluntário, o
documento do recolhimento que pudessem demonstrar a certeza e liquidez do crédito alegado ou
comprovar que seu débito era menor do que aquele originalmente declarado de modo a resultar
em crédito por pagamento a maior, restringindo-se tão somente a alegar que houve uma série de
erros na DCTF original e nos PER/DComp.
De fato, para a demonstração da certeza e liquidez do direito creditório invocado,
não basta que a recorrente apresente tão só alegações. Faz-se necessário que as alegações da
recorrente sejam embasadas em escrituração contábil fiscal e documentação hábil e idônea que a
lastreie.
Especialmente em um caso como esse, em que foi alegado erros do contribuinte em
DCTF. E ainda, em se tratando de supostos pagamentos indevidos ao longo do ano de 2007, e
diante de retificação de DCTF ocorrida vários anos após o suposto pagamento indevido.
Importa destacar que incumbe à recorrente o ônus de comprovar, por provas
hábeis e idôneas, o crédito alegado. Nesse sentido, o Código de Processo Civil, em seu art. 373,
dispõe:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Tal é o entendimento da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF),
em decisão consubstanciada no acórdão de no 9303005.226, nos seguintes termos:
"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é
do contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente
comprovado nos autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos
complementares que possam formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de
forma subsidiária à atividade probatória já desempenhada pelo contribuinte. Não
pode o julgador administrativo atuar na produção de provas no processo, quando
o interessado, no caso, a Contribuinte não demonstra sequer indícios de prova
documental, mas somente alegações."
Não obstante, em homenagem ao princípio da verdade material e considerando
que, no despacho eletrônico, a recorrente não foi informada sobre quais documentos probatórios
deveria apresentar, analisei os autos em busca de eventuais documentos apresentados após a
impugnação como forma de contrapor as razões da decisão recorrida.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.110 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.915874/2017-13
6
Ademais, a inteligência da Súmula Carf no 164 remonta a indispensabilidade da
prova, além da própria retificação da DCTF:
Súmula CARF no 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido
de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente
para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em
que se fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9303-010.062, 3402-005.034, 1301-004.014, 3402-
004.849, 9303-005.709, 9202-007.516, 3402-006.556, 3402-006.929 e 3402-
006.598.
Compulsando os autos, observa-se que a recorrente, para fazer prova do seu
direito, apresentou a cópia da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica e
Livro de Apuração do Lucro Real ("LALUR"), às DCTF ́s original e retificadora, bem como a prova do
DARF pago.
Ora, a partir dos documentos juntados, parece existir nos autos elementos
suficientes para a comprovação do direito do requerente. No entanto, ao fazer o cotejamento, o
que se verificou é que o crédito relativo ao pagamento indevido já foi integralmente pleiteado em
outra PER/DCOMP.
Sendo assim, considerando os documentos hábeis e idôneos para demonstrar a
ocorrência do pagamento a maior alegado, muito embora, não restando crédito a restituir,
entendo que a decisão recorrida deve ser mantida.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Roney Sandro Freire Corrêa

Fl. 212
DF CARF MF
Original